Tribunal: STF
Processo: Pet 9608
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Notícia de Crime protocolada pelo Deputado Federal ROBERTO LOURENÇO CARDOSO contra o também Deputado Federal KIM PATROCA KATAGUIRI, por ter atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, previsto no art. 265, do Código Penal, quando, no dia 16/04/2020, invadiu as dependências do Hospital Geral de Guarulhos, no Estado de São Paulo.



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    O sistema acusatório adotado por nosso ordenamento jurídico- -constitucional, marcado profundamente pela separação das funções de investigação e de julgamento, impede que o Poder Judiciário (o STF, no caso) ofereça acusações penais ou, ainda, receba notícia de crime de supostos atos delituosos praticados, ainda que o agente seja possuidor da garantia de prerrogativa de foro, salvo nas hipóteses do art. 43 do RISTF, cuja extensão ainda será objeto de deliberação por essa Excelsa Corte.



    Não se desconhece que o artigo 230-B do RISTF determina que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” 



    Ocorre que, sem prejuízo de atender à finalidade ora requerida, poderão os interessados, se assim entenderem, encaminhar os fatos imputados ao requerido na inicial às autoridades competentes que possuem a natural atribuição das investigações (Polícia Judiciária ou Ministério Público), nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (PET 8.978/DF, Ministro Gilmar Mendes; PET 2.805/DF, Ministro Nelson Jobim). 



    Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República instaurou “a correspondente NOTÍCIA DE FATO n. 1.00.000.009538/2021-67” que, ao analisar os fatos narrados, concluiu:



    “A conduta do representado não se amolda ao delito de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, ao contrário do que foi aventado na representação.



    Para a caracterização do tipo penal previsto no art. 265 do Código Penal é indispensável que o agente pratique ato que visem atentar contra (i) a segurança, de modo a tornar inseguro, ou (ii) o funcionamento, causando risco de paralisação do serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outra atividade de utilidade pública.



    No caso em tela, ainda que o representado tenha ingressado no Hospital Geral de Guarulhos, certo é que não cometeu atos capazes de interromper o funcionamento dos serviços hospitalares prestados na oportunidade.



    Da análise da gravação, verifica-se que as atividades continuaram sendo desempenhadas de modo regular e ininterrupto. Ademais, não há indícios de que o comportamento do representado tenha colocado em perigo a saúde ou a vida dos pacientes, inclusive os que estavam na unidade de terapia intensiva e os profissionais de saúde presentes no local.



    Nessa esteira, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo esclareceu, em nota divulgada em seu canal no Twitter, que ‘não houve tentativa de acesso ao espaço da UTI do hospital’, retificando o comunicado anterior de que teria ocorrido uma tentativa de acesso a força à área do hospital destinada ao atendimento a casos graves de Covid-19.



    Por outro lado, tampouco se vislumbrou dolo necessário à configuração do delito sob exame, consubstanciado na vontade livre, inequívoca e consciente de interromper a regular prestação dos serviços hospitalares, mas sim a intenção de uma mera fiscalização surpresa na unidade de saúde.



    De fato, o próprio representado informou, posteriormente, também no Twitter, que a visita em questão teve como intuito fiscalizar a unidade pública. Asseverou que ‘não houve nenhuma tentativa de entrar na UTI’ e que apenas foram ‘ao almoxarifado, à farmácia – ambos sem pacientes – e à sala de espera de atendimento do pronto socorro’.



    Nesse sentido, Hungria pontua: ‘é a vontade consciente e livre de praticar o atentado […] sabendo o agente, ou devendo saber, que vai criar uma situação de perigo comum’.



    Assim, resta forçoso concluir que, além do vídeo mencionado na matéria jornalística apresentada pelo representante, não há outros elementos informativos, nos autos, capazes de comprovar que o representado tenha agido com a finalidade indiscutível de atentar contra a segurança dos serviços públicos. 



    Por outro lado, muito embora não seja recomendável, sobretudo no período de pandemia, a presença, no hospital, de indivíduos sadios, salvo na condição de acompanhantes, é possível ver que tanto o ingresso quando a permanência do representado e seus assessores na referida unidade se deram de forma pacífica. Nota-se também que eles não adentraram espaços não autorizados. Entretanto, o exercício técnico das capacidades persecutórias do Ministério Público exige uma densidade maior nas condutas trazidas a seu exame que, malgrado possam ser criticáveis sob outros pontos de vista, precisam ultrapassar as rígidas balizas do Direito Penal, um ramo jurídico presidido pela máxima contenção nas reações legítimas a condutas vedadas por lei.



    Diante desse cenário, constata-se que não há indícios seguros do dolo e existência material de conduta capaz de causar interrupção da regular prestação dos serviços hospitalares, um dos requisitos da justa causa do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.” (grifei)



    Em seguida, consignou que “as atribuições destinadas aos parlamentares, previstas no caput do art. 70 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, verifica-se, a princípio, que não está inserida, nesse rol, a fiscalização de hospitais públicos”.



    Nesse sentido, houve por bem remeter a presente representação à Procuradoria da República em São Paulo, considerando “que a conduta do representado pode eventualmente caracterizar ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, o qual nõ admite foro por prerrogativa de função.”



    Ante o exposto, acompanhando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente notícia de crime, nos termos do art. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se. 



Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator